Tribunal: TJDFT
Processo: 0724509-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA FÁTICA COM O GENITOR. RELATÓRIO TÉCNICO. INFANTE DEVIDAMENTE MATRICULADO E BEM CUIDADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em juízo de cognição sumária, tem-se que as circunstâncias do caso em exame permitem constatar que a criança está sendo bem cuidada com o genitor, frequenta a escola e o contraturno escolar, inexistindo provas que desabonem a conduta do pai ou indícios de que os direitos do infante têm sido violados.
3. A questão fática vivenciada pela criança há de ser apurada no curso da ação principal, após a devida dilação probatória, inclusive com a realização de estudo psicossocial que não cabe no presente recurso de agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.